Tribunal: TJDFT
Processo: 0706274-91.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a apelação, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de omissões no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A omissão que enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
4. O acórdão analisa com clareza todos as questões suscitadas, concluindo que a ausência de individualização registral dos imóveis sobre os quais havia a pretensão de imissão na posse obsta o reconhecimento da propriedade, nos termos do art. 1.227 e 1.228 do Código Civil.
5. Por força do parágrafo único do art. 321 do CPC, o não cumprimento da ordem de emenda à inicial impõe o indeferimento da petição inicial.
6. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos.
IV. DISPOSITIVO.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.